Tribunal: TJMT
Processo: 1015137-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015137-16.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ACIR DOS SANTOS - CPF: 914.041.009-97 (RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA POR MANDADO EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – ERRO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A
Responsabilidade
Civil do
Estado
na hipótese de prisão indevida por erro judiciário é objetiva, fundada no disposto no artigo 37, §6o, da CF/88, eis que decorrente de ato comissivo da administração que levou erroneamente a parte promovente ao encarceramento.

É preceito constitucional (artigo 5o, LXXV) que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Havendo comprovação de que houve a revogação das medidas protetivas em 28/08/2019 e o processo arquivado, sem a consequente baixa do mandado de prisão expedido anteriormente, mostra-se ilegal a prisão ocorrida em 05/12/2019. A privação da liberdade, por mais de oito horas, decorrente de erro judiciário é fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente parcialmente provido.

Recurso do promovido desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE INOMINADOS interpostos pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais por prisão arbitrária em razão de mandado de prisão já revogado, conforme dispositivo que cito:

Assim, por todo o exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, posto que o valor fixado é ínfimo.

Requereu

o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que não fora identificado nas ações do Estado qualquer abuso na detenção e encaminhamento do autor à Delegacia de Polícia Civil, visto que, no momento, constava no sistema mandado de prisão em aberto. Logo, o Estado não pode ser civilmente responsabilizado, pois todos os procedimentos tomados estão de acordo com a legislação.

Alegou que a pretensão do autor esbarra na
inexistência do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito
, pois sem conduta antijurídica não há falar em dever de indenizar, impondo-se a improcedência dos pedidos contidos na inicial, e na ausência de lesão ao direito da personalidade do autor.

Requereu a improcedência da pretensão ou a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que ambas as partes recorreram, o promovente visando a majoração do valor da condenação e a parte promovida a improcedência ou redução do valor da condenação imposta.

Cinge-se a controvérsia ao direito de indenização por danos morais decorrentes da prisão do promovente por policiais rodoviários federais em cumprimento a mandado de prisão que, embora já objeto de revogação, ainda constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

Conforme restou incontroverso nos autos, em 05/12/2019 às 10:00h, após sofrer acidente de trânsito na rodovia BR-163, o promovente foi preso por policiais rodoviários federais em virtude da existência de mandado de prisão em aberto.

Há prova nos autos que a ordem de prisão havia sido decretada nos autos do Pedido de Medidas Protetivas que tramitou perante o juízo da segunda vara criminal da Comarca de Sinop sob o Código Apolo 330613, contudo, foi revogada no mesmo incidente em 28.08.2019 e o processo já estava arquivado, tudo conforme reconhecido nos autos do pedido de concessão de liberdade e na decisão que determinou a soltura do promovente, que tramitou no aludido juízo criminal sob o código Apolo 370482 (Id no 56359486).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, pois o valor fixado a título de indenização não se mostra compatível com a gravidade da situação, a qual consiste em privação indevida da liberdade

Restou comprovado nos autos que o promovente permaneceu detido das 10:00h até as 18:25h, ou seja, por mais de 8 horas, indevidamente.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aliás, a própria Constituição Federal assegura no artigo 5o, inciso LXXV, que o Estado indenizará o condenado
por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, de modo que não há se falar em afastamento da responsabilidade imposta pelo artigo 37, §6o como pretende a parte Recorrente.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
PRISÃO
ILEGAL.
ERRO

JUDICIÁRIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA
. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 1. In casu, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, forte no art. 37, §6o, da Constituição Federal, na medida em que constatado o constrangimento ilegal do autor,
consubstanciado na
prisão

ilegal e indevida
, em cárcere de regime fechado, após a sua absolvição, o que evidencia
um
erro
grosseiro do
Judiciário
que atingiu o direito fundamental à liberdade da parte
, ensejando, pois, a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser analisadas as circunstâncias relacionadas à gravidade do fato, às consequências para o ofendido, ao grau de reprovabilidade da conduta ilícita, e às condições econômicas dos litigantes(...). 4. Por fim, importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Vencida a relatora no que se refere a fixação do quantum da indenização. RECURSO INOMINADO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71007187677, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 27-09-2018)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO
DECORRENTE DE DÍVIDA ALIMENTAR PAGA
. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
A
prisão
indevida do autor, por cinco dias, decorrente de dívida de alimentos já adimplida, em razão de
erro

judiciário
(ausência de juntad
a de petição), decorre da desídia do serviço público. Constitui-se ilícito indenizável, caracterizando-se como dano moral in re ipsa
, prescindindo da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. (...). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71005535950, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 16-12-2015)

A privação da liberdade, por mais de oito horas, decorrente de erro judiciário em não providenciar o recolhimento e baixa do mandado de prisão, é fato que ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil e enseja o reconhecimento de hipótese de dano moral, sobretudo pelo fato do promovente ter sofrido acidente e já estar debilitado na data dos fatos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovido e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021